Tribunal: TJSP
Processo: 2239952-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, homologando os cálculos do Estado de São Paulo, em razão da falta de detalhamento sobre o excesso alegado (valores, demonstrativos etc) - Direito Processual Civil - Análise da impugnação apresentada - Inteligência dos §§3o e 4o do art. 917 do

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, homologando os cálculos do Estado de São Paulo, em razão da falta de detalhamento sobre o excesso alegado (valores, demonstrativos etc) - Direito Processual Civil - Análise da impugnação apresentada - Inteligência dos §§3o e 4o do art. 917 do NCPC mitigada, haja vista que não é necessário que os cálculos impugnados sejam explicitamente detalhados, de forma cartesiana, desde que seja possível aferir os motivos da irresignação, como se verificou – Acórdão transitado em julgado que deve ser concretizado pelo Estado de São Paulo (recálculo de CDA) - Na hipótese de inércia do Fisco em apresentar os cálculos reajustados ao determinado no Acórdão, deve-se determinar o arquivamento da execução, iniciando-se, em seguida, o prazo da prescrição intercorrente – Os encargos legais seguem regular transcurso (juros de mora e correção monetária), uma vez que o crédito está pendente de adimplemento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239952-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante MONT
CARGAS TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239952-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41287
Agravo de Instrumento no: 2239952-70.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Mor
Agravante: Mont Cargas Transportes Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de execução fiscal, rejeitou liminarmente a
exceção de pré-executividade apresentada pelo
Agravante, homologando os cálculos do Estado
de São Paulo, em razão da falta de detalhamento
sobre o excesso alegado (valores, demonstrativos
etc) - Direito Processual Civil - Análise da
impugnação apresentada - Inteligência dos §§3o e
4o do art. 917 do NCPC mitigada, haja vista que
não é necessário que os cálculos impugnados
sejam
explicitamente
detalhados,
de
forma
cartesiana, desde que seja possível aferir os
motivos da irresignação, como se verificou
Acórdão transitado em julgado que deve ser
concretizado pelo Estado de São Paulo (recálculo
de CDA) - Na hipótese de inércia do Fisco em
apresentar
os
cálculos
reajustados
ao
determinado no Acórdão, deve-se determinar o
arquivamento da execução, iniciando-se, em
seguida, o prazo da prescrição intercorrente Os
encargos legais seguem regular transcurso (juros
de mora e correção monetária), uma vez que o
crédito
está
pendente
de
adimplemento
-
Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 29, prolatada pelo MM.
Juiz Gustavo Nardi) que, nos autos de execução fiscal,
rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela
Executada
(exceção
de
pré-executividade),
ora
Agravante, homologando os cálculos apresentados pelo
Estado de São Paulo, em razão da falta de detalhamento
sobre o excesso alegado (valores, demonstrativos etc).
O recurso foi conhecido com a parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239952-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a
exceção fosse apreciada no que tange à letargia do
Estado de São Paulo e, caso esta se verifique, que os autos
fossem encaminhados ao arquivo, caso contrário, que
prosseguisse a execução apurando-se a correção dos
valores apresentados (fls. 32/35).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 38).
É o relatório do essencial.
O
impasse
cinge-se
em
saber
se
a
impugnação apresentada pelo Agravante deve mesmo ser
rejeitada liminarmente ou se é possível admiti-la, diante das
peculiaridades do caso concreto.
De fato, quando se alega excesso de
execução, o novo CPC dispõe que é necessário apontar
detalhadamente o valor que entende excessivo, bem como
o respectivo demonstrativo com detalhes do cálculo,
oportuna à transcrição dos dispositivo legal, “litteris”:
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá
alegar:
(...)
III - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
(...)
§ 2o Há excesso de execução quando:
I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no
título;
III - ela se processa de modo diferente do que foi
determinado no título;
IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe
corresponde, exige o adimplemento da prestação do
executado;
V - o exequente não prova que a condição se realizou.
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado
e atualizado de seu cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239952-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito,
se o excesso de execução for o seu único fundamento;
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o
juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
(grifo nosso)
A medida é salutar, visto que prestigia a
transparência e facilita o trabalho de todos os envolvidos
no litígio. Este Subscritor defende que não é necessário que
os cálculos sejam explicitamente apresentados, de forma
cartesiana, desde que seja possível aferir os motivos da
irresignação. É o caso destes autos.
Na
hipótese
em
apreço,
é
totalmente
possível analisar os motivos do descontentamento do
Agravante e, por economia processual, passa-se, desde já,
a analisá-los.
Pois bem. Em agravo anterior, movido pelo
Agravante, restou decidido por esta Douta Câmara, “in
verbis”:
Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-executividade em
Execução Fiscal - Prescrição de parcela das CDAs inscritas
- Ajuizamento da cobrança transcorridos mais de 5 anos
desde
sua
constituição
(art.
174
do
CTN)
-
Lei
no
13.918/2009 - Órgão Especial do TJSP reconheceu a
compatibilidade da lei paulista com a CF/88, desde que a
taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela
União para o mesmo fim (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000)
-
Adoção da Taxa Selic - Fixação de honorários advocatícios
diante do princípio da sucumbência - Agravo provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2148562-87.2018.8.26.0000,
Agravante: MONT CARGAS TRANSPORTES LTDA Agravado:
Estado de São Paulo Comarca: Monte Mor, Voto no 36202)
Desta feita, o Acórdão anterior transitado
em julgado, em resumo, excluiu certidões de dívida ativa
prescritas e determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o
débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239952-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Instada a fazer as correções determinadas,
instaurou-se verdadeira letargia processual, com o Estado
de São Paulo requerendo prazos sucessivos para tanto e o
Agravante reticente com as provocações do Magistrado “a
quo” para que isso fosse levado a efeito, ao invés de
extinguir o feito.
Razão não lhe assiste. Não há que se falar
da extinção do feito, a inércia dentro do processo
executivo
pode
acarretar
o
arquivamento,
sendo
a
extinção levada a efeito após decorrido o prazo da
prescrição intercorrente, o que não é o caso destes autos,
ao menos neste momento processual. Desta feita, na
hipótese de inércia do Estado de São Paulo em apresentar
os cálculos reajustados ao determinado no Acórdão, deve-
se determinar o arquivamento e não a extinção, iniciando-
se, em seguida, o prazo da prescrição intercorrente.
Noutro
giro,
a
não
apresentação
dos
cálculos, por si só, não impedem que os juros e a correção
monetária tenham sua regular incidência, nos novos termos
do
Acórdão.
Recordando-se,
trata-se
de
processo
executivo fiscal. Há crédito de ICMS declarado e não pago,
motivo pelo qual são devidos os juros e a correção, bem
como os demais encargos incidentes (multa, honorários
administrativos etc). É claro que a Agravante, se assim
entender, pode depositar o valor ou pagar, o que impediria
o transcurso dos encargos legais.
Desta feita, há motivo razoável para se
admitir uma nova exceção de pré-executividade, ainda
que de forma parcial, para debater os motivos pelos quais
o Magistrado de piso não arquivou o processo, mas não em
relação aos encargos da dívida, haja vista que estes sequer
foram apresentados pelo Estado. É óbvio que, assim que
apresentados os valores pelo Estado, caso isso de fato seja
concretizado, é possível o manejo de nova exceção
debatendo os valores.
Por tudo, de rigor que a exceção seja
apreciada no que tange à letargia do Estado de São Paulo
e, caso esta se verifique, que os autos sejam encaminhados
ao arquivo, caso contrário, que prossiga a execução
apurando-se a correção dos valores apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239952-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em
face
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator